Tribunal: TCU
Processo: 021.547/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência eletrônica cujo objeto é a construção de uma escola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se apreciam embargos de declaração opostos pela empresa Ideia Construtora e Soluções Ltda. em face do Acórdão 3021/2025-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal conheceu de representação formulada pela ora embargante, considerando-a improcedente e negando o pedido de cautelar, neste processo que trata de possíveis irregularidades no curso da Concorrência Eletrônica 6/2025, promovida pelo Município de Águas Belas (PE), cujo objeto é a construção de uma escola no valor de R$ 6.274.322,48, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos pela empresa Ideia Construtora e Soluções Ltda.; 9.2. notificar a embargante e a unidade jurisdicionada a respeito deste acórdão.